Tribunal: TJES
Processo: 0044372-03.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044372-03.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: STULZER INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 1999, na qual, após a citação por edital e a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis em 2008, o processo permaneceu sem constrição patrimonial efetiva por prazo superior a seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, com base na sistemática de contagem de prazos prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

O prazo prescricional quinquenal inicia-se, também de forma automática, imediatamente após o transcurso do período de um ano de suspensão.

Somente a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para esse fim o mero peticionamento em juízo ou o requerimento de diligências infrutíferas.

Configura-se a prescrição quando, entre a ciência da ausência de bens (03/04/2008) e a tentativa de constrição ou redirecionamento eficaz, transcorre o prazo superior à soma do período de suspensão (1 ano) e do prazo prescricional (5 anos).

Requerimentos de inclusão de novos devedores no polo passivo após a consumação da prescrição não restauram a exigibilidade do crédito nem interrompem retroativamente o prazo já escoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão anual do art. 40 da LEF flui automaticamente a partir da ciência do exequente sobre a frustração da diligência de citação ou penhora.

A prescrição intercorrente consuma-se após o decurso de seis anos contados do termo inicial da suspensão sem que ocorra a efetiva interrupção por constrição patrimonial ou citação.

Pedidos de diligências ou de inclusão de partes formulados após o exaurimento do prazo de seis anos não impedem o decreto da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566/567/568/569/570/571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula nº 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

Após examinar os autos, entendo pela manutenção da sentença recorrida. Explico.

A ação executiva foi ajuizada em
30/12/1999
, fundada na
CDA nº 473/1999
, no valor de
R$ 4.324,94
(quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

A citação da parte executada por edital foi publicada em
31/10/2007
, tendo sido frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis por meio de bloqueio eletrônico (
Bacenjud
), conforme decisão comunicada em 20/06/2008.

A ciência da Fazenda Pública acerca da citação editalícia e da ausência de bens ocorreu em
03/04/2008
(fls. 32v dos autos físicos), iniciando-se, a partir desta data, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF.

Até a data de
03/04/2014
, não se vislumbra nos autos diligência frutífera de penhora de bens livres e desembaraçados, apta, portanto, a interromper o curso do prazo prescricional, consumando-se a prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão somado aos 5 anos de inércia em relação à constrição patrimonial efetiva.

Impende ressaltar que o requerimento do Município para a inclusão da empresa
Stulzer Investimentos Ltda
no polo passivo ocorreu apenas em
22/02/2019
, quase cinco anos após a consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual eventual êxito de diligências posteriores não tem o condão de superar a causa extintiva da ação já consolidada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)